Tribunal: TJBA
Processo: 8140667-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140667-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGUAS DO RIO 1 SPE S.A

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CHANCELIS CELIS NERY PEREIRA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM NOME DE PESSOA FALECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL REFLEXO (EM RICOCHETE). DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, declarou inexistente relação jurídica e débito atribuído a pessoa falecida, determinou a exclusão da negativação e a abstenção de cobranças, bem como condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais aos familiares do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço com a criação de débito e negativação em nome de pessoa já falecida; (ii) estabelecer se os familiares possuem legitimidade e direito à indenização por dano moral reflexo; (iii) determinar se o valor da indenização fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A criação de relação jurídica e cobrança em nome de pessoa falecida configura falha grave na prestação do serviço, pois é juridicamente impossível a contratação por quem não possui personalidade civil, evidenciando violação ao dever de segurança do fornecedor.

4.

O cancelamento posterior da matrícula do imóvel não afasta o ilícito já consumado consistente na indevida negativação e cobrança de débito inexistente.

5.

Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a existência e regularidade da relação jurídica, sendo vedada a exigência de prova negativa pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A negativação indevida decorrente de dívida inexistente caracteriza ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

7.

Os familiares do falecido possuem legitimidade para pleitear indenização por dano moral reflexo, pois a ofensa à honra e à memória do de cujus atinge diretamente sua esfera jurídica, conforme arts. 12, parágrafo único, e 943 do Código Civil.

8.

A fixação do quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e as circunstâncias do caso, não se mostrando irrisória nem excessiva.

9.

A revisão do valor da indenização demanda reexame de provas, vedado em instância superior, salvo hipóteses excepcionais não configuradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição de débito em nome de pessoa falecida configura falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável. 2. O ônus de comprovar a existência da relação jurídica em ações declaratórias de inexistência de débito é do fornecedor. 3. A negativação indevida enseja dano moral in re ipsa. 4. Os familiares do falecido têm legitimidade para pleitear indenização por dano moral reflexo decorrente de ofensa à sua memória. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8140667-42.2024.8.05.0001
, oriundos do
MM. Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA,
em que figuram como Apelante
ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.
e como Apelados
ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS, JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA e DENNEY DE OLIVEIRA NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA